Tribunal: TJSP
Processo: 1016401-30.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RESPOSANSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Pretensão condenatória por obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e repetição do indébito fundada em deficiente prestação dos serviços, caracterizada pela recusa do pedido de regularização de documento necessário ao aditamento de seu contrato de financiamento FIES, culminando com o cancelamento. Sentença de improcedência.

Ementa:
RESPOSANSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Pretensão condenatória por obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e repetição do indébito fundada em deficiente prestação dos serviços, caracterizada pela recusa do pedido de regularização de documento necessário ao aditamento de seu contrato de financiamento FIES, culminando com o cancelamento. Sentença de improcedência. Autor que sequer descreveu a incorreção do documento, tampouco comprovou o comparecimento ao banco dentro do prazo legal, do qual tinha conhecimento, para o aditamento. Cancelamento decorrente da inércia do próprio autor. Precedentes jurisprudenciais. Danos morais não configurados, diante da inexistência de falha na prestação do serviço da ré. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133076
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016401-30.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante GABRIEL
APARECIDO DA SILVA JUSTINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO E CULTURA UNIMONTE S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016401-30.2017.8.26.0562 -Voto no 6352
2
VOTO No 6352
Apelação no 1016401-30.2017.8.26.0562
Comarca: Santos 1a Vara Cível
Apelante: Gabriel Aparecido da Silva Justino
Apelado: Instituto de Educação e Cultura Unimonte S/A
Juiz: Rodrigo Garcia Martinez
RESPOSANSABILIDADE
CIVIL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Pretensão condenatória por
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e
repetição do indébito fundada em deficiente prestação dos
serviços,
caracterizada
pela
recusa
do
pedido
de
regularização de documento necessário ao aditamento de seu
contrato
de
financiamento
FIES,
culminando
com
o
cancelamento. Sentença de improcedência. Autor que sequer
descreveu a incorreção do documento, tampouco comprovou o
comparecimento ao banco dentro do prazo legal, do qual tinha
conhecimento, para o aditamento. Cancelamento decorrente
da inércia do próprio autor. Precedentes jurisprudenciais.
Danos morais não configurados, diante da inexistência de
falha na prestação do serviço da ré. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de
repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por Gabriel
Aparecido da Silva Justino contra Instituto de Educação e Cultura

Unimonte S/A., cuja r. sentença de fls. 171/174, de relatório adotado,
julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor a pagar custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados estes
em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, apela o autor (fls. 177/183), aduzindo
falha da ré ao deixar de regularizar a documentação em tempo hábil, a fim
de viabilizar a renovação do FIES, ocasionando a perda do semestre letivo.
Aponta que, por desídia e negligência da ré, a qual não lhe orientou,
tampouco solucionou o problema quando comunicada sobre a incorreção
existente no documento, acabou perdendo o semestre letivo de seu curso.
Ressalta contar com o financiamento do FIES desde o início do ano de
2014, cabendo à ré a regularização de sua situação. Sustenta, ainda, estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016401-30.2017.8.26.0562 -Voto no 6352
3
devidamente caracterizada a deficiente prestação dos serviços da ré, a
deflagrar a responsabilidade objetiva nos termos das normas protetivas do
CDC, referindo a plena caracterização de danos morais indenizáveis em
razão dos constrangimentos e situações vexatórias vivenciadas. Pugna
pelo provimento do recurso para julgar procedentes seus pedidos.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
186/193), sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso infundado.
As partes celebraram contrato de prestação de serviços
educacionais (fls. 22/33), por meio do qual perseguia o apelante lograr
capacitação profissional na área de enfermagem. Iniciado o curso em
outra instituição de ensino, foi transferido à ré no segundo semestre de
2016, com a dispensa de algumas matérias e mensalidades custeadas pelo
Programa de Financiamento Estudantil FIES, percebido desde o início de
2014.
O apelante relatou a cobrança indevida de valores pela
apelada, consubstanciada na inclusão de matérias não cursadas e
diferenças de matrícula não cobertas pelo FIES. Além disso, informou
cancelamento do FIES por negligência da apelada quanto à necessária
retificação de documento para fins de aditamento do contrato de
financiamento em razão da transferência, ficando impossibilitado de
frequentar o curso no ano letivo de 2017.
Imputando à apelada deficiente prestação do serviço em
razão de tais circunstâncias, sob invocação das normas protetivas do
CDC, pediu a declaração de inexigibilidade do débito, bem como a
condenação da apelada à regularização de sua matrícula, à repetição do
indébito no valor de R$ 20.447,10, bem como indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016401-30.2017.8.26.0562 -Voto no 6352
4
morais no valor de R$ 10.000,00.
A r. sentença hostilizada reconheceu a culpa do próprio
apelante pelo cancelamento de seu financiamento e a inexistência de
danos morais indenizáveis.
A insurgência recursal repousa sobre suposta negligência
da apelada ao deixar de regularizar seu documento em tempo hábil e a
existência de danos morais indenizáveis.
Pois bem.
A Portaria Normativa n° 15, de 8 de julho de 2011, trata do
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) (fls.
156/163), exigindo aditamentos semestrais.
Além disso, a Portaria Normativa do MEC n° 25, de 22 de
dezembro de 2012 (fls. 149/155), trata da transferência de curso e
instituição, dispondo em seu artigo 12, in verbis:
Art. 12 O aditamento do contrato de financiamento,
para fins da transferência a que se refere esta Portaria, será formalizado
juntamente com o aditamento de renovação semestral do
financiamento, na modalidade de simplificado ou não simplificado, nos
termos previstos nos incisos I e II do art. 2o da Portaria Normativa MEC
no 15, de 2011.
Segundo consta do documento de fls. 143, o qual trata do
aditamento referente ao segundo semestre de 2016, o apelante teve seu
FIES cancelado “por decurso no prazo do banco”.
Conforme se verifica dos autos e, ao contrário da exordial, o
atraso na entrega da documentação decorreu de conduta do próprio
apelante, e não da ré, como sustenta na inicial. Com efeito, o apelante
tinha pleno conhecimento sobre o prazo para comparecimento ao banco
(13.12.2016 até 23.12.2016), a fim de formalizar o aditamento do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016401-30.2017.8.26.0562 -Voto no 6352
5
em razão de sua transferência de instituição de ensino, sob pena de
desistência do aditamento (vide fls. 62/64, documento apresentado com a
própria inicial).
Acrescente-se a comprovação de entrega da documentação
necessária a fls. 126/128, fls. 129/130 e fls. 139/147, por parte da
apelada.
Registre-se, ainda, sequer haver especificação sobre qual
seria a suposta incorreção existente no documento de regularização de
matrícula apontada, referida como apontada pelo banco e impeditiva do
aditamento do contrato de financiamento FIES (fls. 03, antepenúltimo
parágrafo). Tampouco apresentou o apelante qualquer documento neste
sentido ou, ao menos, comprovou seu efetivo comparecimento ao banco
dentro do prazo.
Assim tudo leva a crer que o cancelamento do FIES
ocorreu por conduta do próprio apelante, ao perder o prazo para
comparecimento ao banco e entrega do aditamento do contrato.
Nesta quadra, tem-se por não configurada a falha na
prestação do serviço da apelada a ensejar sua responsabilização e
declaração de inexigibilidade do valor do curso e condenação da repetição
do indébito.
Neste sentido, afastando a falha na prestação do serviço da
instituição de ensino em hipóteses de descumprimento de obrigação por
parte do aluno, é reiterado o entendimento desta Colenda Câmara:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Estabelecimento de
ensino Aluna que alega não ter concluído o curso no prazo do FIES por
culpa da ré Alegação de falha na prestação do serviço Ação de obrigação
de fazer cumulada com perdas e danos proposta pela aluna Sentença de
improcedência Apelo da autora Falha na prestação de serviços da
instituição de ensino não comprovada Sentença mantida Apelação
desprovida (Apelação Cível no 1007552-82.2018.8.26.0320, Rel. Des.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, j. 01.11.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016401-30.2017.8.26.0562 -Voto no 6352
6
Estabelecimento de ensino. Ação reparatória por
danos morais e materiais c.c. obrigação de fazer. Transferência de
instituição de ensino superior junto ao FIES. Alegação de que a ré
continuou a receber as parcelas do financiamento, mesmo após
requerimento de transferência para outra instituição de ensino.
Aditamento, confessadamente assinado pelo aluno, para renovação do
FIES junto à instituição ré, referente ao semestre subsequente, que
infirma a alegada intenção do autor em se transferir de instituição.
Aluno que não comprovou haver formulado requerimento específico
para transferência de instituição, conforme formalidade prevista no
contrato com o FIES. A inversão do ônus da prova não é automática,
sendo inaplicável à hipótese dos autos, pois não se pode obrigar a
prestadora de serviços à produção de prova diabólica. Competia ao
autor fazer prova da entrega do requerimento específico, nos termos do
art. 333, I, do CPC/1973, a fim de demonstrar que a ré tinha ciência de
sua intenção de transferir de instituição. Não é o caso de condenar o
apelante na sanção por litigância de má-fé, porque não ficou
caracterizado o dolo, mas tão somente o exercício do seu direito de ação
em juízo, embora sem razão em seus fundamentos. Sentença mantida.
Apelo desprovido (Apelação no 0008988-68.2013.8.26.0482, Rel. Des.
Carlos Dias Motta, j. 23.11.2016).
Tampouco estão presentes os requisitos necessários
para configurar os alegados danos morais indenizáveis, notadamente
porquanto não identificada qualquer conduta ilícita imputável à apelada,
pressuposto indeclinável à eclosão da responsabilidade civil.
Em valoroso estudo doutrinário, ANDERSON SCHREIBER1
obtempera que “a experiência jurídica brasileira, embora partindo de uma noção
abertíssima de dano pela própria ausência de definição ou limite legislativo vem
sendo, sobretudo diante do reconhecimento dos danos extrapatrimoniais, compelida
a fechar-se gradativamente, em busca de uma noção menos abrangente de dano
ressarcível, que permita a seleção dos interesses merecedores de tutela
indenizatória. O desafio, que, hoje, se impõe aos juristas brasileiros é justamente o
de definir os métodos de aferição deste merecimento de tutela, reconhecendo a
importância da discricionariedade judicial na tarefa, mas sem deixa-la
exclusivamente ao arbítrio dos tribunais”.

Particularmente sob o enfoque do dano moral, essa reflexão
se impõe com acentuada cautela, como se verá, não sendo sem razão a
notoriedade alcançada pela expressão “indústria do dano”, determinada pela
proliferação de demandas frívolas, escoradas em supostas lesões a
1 “Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil Da Erosão dos Filtros da Reparação à Diluição dos Danos”,
Atlas Editora, 5a Ed., p. 109.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016401-30.2017.8.26.0562 -Voto no 6352
7
interesses jurídicos de caráter não patrimonial, marcadas pela
susceptibilidade exacerbada.

Nessa linha de considerações, emerge o problema do
inadimplemento obrigacional que, tanto quanto o ato ilícito absoluto,
encerra, em tese, potencial fonte de reparação de danos morais. Mas o que
se não concebe, e reiteradamente se identifica nas lides forenses, é o
generalizado estabelecimento de relação de causa e efeito entre o
inadimplemento obrigacional e a caracterização de dano moral
indenizável. Impõe-se discernir, sob este enfoque, a extrapatrimonialidade
do interesse tutelado, cuja ponderação se impõe sob as luzes da boa-fé
objetiva a imperar nas relações contratuais, como de resto nas demais
esferas da ciência jurídica, considerando a conduta das partes envolvidas.

Dito isso, no caso em concreto, tendo em vista que restou
cabalmente afastada a falha na prestação do serviço por parte da apelada,
não se vislumbrando nexo de causalidade entre o cancelamento do FIES e
sua conduta, não tem mesmo o menor sentido a pretensão indenizatória
deduzida, ausente ilícito contratual a lhe conferir suporte fático e jurídico.
Por fim, considerando a sentença prolatada em 16.08.2017,
faz jus a apelada a honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majorando-se os honorários fixados ao patamar
de 12% do valor da causa devidamente corrigido, acrescido de juros de 1%
ao mês a partir do trânsito em julgado (artigo 85, §16, CPC), ressalvada a
gratuidade da justiça concedida.
Do exposto, pelo meu voto NEGA- SE PROVIMENTO ao
recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator